Tribunal: TJPA
Processo: 0017154-85.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017154-85.2017.8.14.0061

APELANTE: JOAO BATISTA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0017154-85.2017.8.14.0061

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Tucuruí/PA

Apelante: João Batista de Carvalho

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3° DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Preliminar de Nulidade. Ausência de laudo pericial em crime de que deixa vestígio.

1.1) Ausência de omissão do Poder Público. O pedido de juntada do laudo pericial nos autos do processo n° 0004240-86.2017.8.14.0061 ocorreu após o desmembramento dos feitos, não aproveitando ao presente processo.

1.2) Dispõe o art. 158 do CPP que será imprescindível a realização do exame de corpo de delito, de forma direta ou indireta, para o caso de infração que deixa vestígios, como o latrocínio. No entanto, é possível que tais conclusões possam ser alcançadas por meio de outras provas constantes nos autos, de modo que a imprescindibilidade do laudo pericial é relativizada, em detrimento do princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

1.3)
In casu
, inexiste outra prova nos autos que supra o laudo de necrópsia no que tange à
causa mortis
, isto é, que informe, com a segurança necessária, a data e os motivos da morte da vítima, o que gera notório prejuízo à defesa. Art. 564, III, alínea ‘b’ do CPP. Preliminar acolhida.

2) Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar e anular a sentença condenatória, devolvendo os autos ao juízo de origem para que realize as diligências necessárias para a juntada do laudo de necrópsia, abrindo vista as partes e, então, profira nova decisão, restando, pois, prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar e anular a sentença condenatória, devolvendo os autos ao juízo de origem para que realize as diligências necessárias para a juntada do laudo de necrópsia, abrindo vista as partes e, então, profira nova decisão, restando, pois, prejudicada a análise do mérito do presente recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des .Pedro Pinheiro Sotero

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO BATISTA DE CARVALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos do processo n° 0017154-85.2017.8.14.0061, que o condenou como incurso no art. 157, §3° do CP, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas razões recursais (Num. 11779582 – Pág. 1/11), o recorrente, em sede preliminar, assevera que o crime que lhe foi imputado configura infração que deixa vestígios, de modo que a prova da materialidade delitiva exige a juntada do respectivo laudo pericial de necropsia, nos termos do art. 158 do CPP.

Defende que a defesa já tinha requerido a juntada do laudo de necrópsia nos autos do processo originários (n° 0004240-86.2017.8.14.0061), o que não foi providenciado pela Secretaria do Juízo.

Aduz que a ausência de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios por circunstância de omissão do Poder Público gera nulidade do processo por ocasionar notório prejuízo a defesa do réu.

Sendo assim, requer a anulação da sentença de 1º grau, para que seja juntado o laudo de necropsia para reanálise dessa prova pelo juízo de piso ou, subsidiariamente, que seja juntada do laudo pericial para análise das conclusões do perito responsável pelo Tribuna
ad quem.

No mérito, defende que não há nos autos provas suficientes a ensejar o édito condenatório, eis que as provas produzidas na instrução revelam-se precárias e incapazes de apontar a materialidade e autoria delitiva, de modo que pleiteia sua absolvição, nos termos do art. 386, do CPP.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio, por entender que não restou demonstrada a subtração dos bens da vítima. Assim, requer o reconhecimento da incompetência do Juízo Criminal da Comarca de Tucuruí, determinando-se a realização de Sessão do Júri, para que o feito seja submetido ao Conselho de Sentença.

Por fim, impugna a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como que sejam afastadas as agravantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria.

Em sede de contrarrazões (Num. 11779584 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena-base aplicada (Num. 13408794 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente, pugna o recorrente pela nulidade da sentença, ante a
ausência de laudo de necrópsia que ateste a materialidade do delito
que lhe foi imputado.

Assevera que a ausência do exame de corpo de delito se deu por omissão do Poder Público, uma vez que a defesa já tinha requerido a juntada do laudo de necrópsia nos autos do processo originários (n° 0004240-86.2017.8.14.0061), o que não foi providenciado pela Secretaria do Juízo.

A partir disso, entendo que se faz necessário um breve resumo do histórico processual deste processo:

Observa-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrente e de Gerfson Charlles Coutinho Belo, imputando-lhes a prática do delito previsto no art. 157, §3° do CP, em razão de terem matado a vítima com golpes no pescoço e na cabeça, no intuito de subtrair-lhe dinheiro e um aparelho celular.

O processo foi autuado sob o n°
0004240-86.2017.8.14.0061
, tendo a denúncia sido recebida com determinação de citação dos acusados (Num. 11779547 – Pág. 1/2).

O corréu Gerfson Charlles Coutinho Belo foi devidamente citado (Num. 11779549 – Pág. 6/7), no entanto, o ora recorrente não foi localizado, tendo restada frustrada sua citação, o que foi atestado por certidão de Id. Num. 11779550 – Pág. 4.

Apesar de tal certidão, o magistrado não aplicou o rito do art. 366 do CPP, tendo o feito seguido seu curso regular, com a apresentação de resposta à acusação pelo réu Gerfson (Num. 1177953 – Pág. 1), bem como com a realização de audiências de instrução e julgamento, em que foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, bem como foi procedido o interrogatório do réu Gerfson (Num. 11779554 – Pág.3/4 e Num. 11779558 – Pág. 10/12), após o que, abriu-se vistas à acusação e defesa para a apresentação das alegações finais.

Ocorre que, antes dos autos serem remetidos para o Ministério Público, foi juntado aos autos o Ofício n° 290-2018-CRRCAM/SUSIPE (Num. 11779558 – Pág. 17), informando a prisão do nacional João Batista de Carvalho, ora recorrente, tendo os autos retornados conclusos ao magistrado, que
determinou o desmembramento dos autos em relação ao corréu, ora recorrente, tendo por consideração encontrarem-se os autos em fases distintas
(Num. 11779558 – Pág. 20).

Diante disso, os autos do processo n° 0004240-86.2017.8.14.0061 foram desmembrados no dia 06/11/2018,
originando-se os presentes autos de n°
00017154-85.2017.8.14.0061
, em relação ao réu João Batista de Carvalho
, ora recorrente, conforme atestado por certidão de Id. Num. 11779558 – Pág. 23).

A partir disso,
os feitos passaram a tramitar separadamente
, tendo este feito (n° 00017154-85.2017.8.14.0061) seguido seu curso regular, com apresentação da resposta à acusação (Num. 11779560 – Pág. 1), a realização de audiência de instrução e julgamento, com o devido interrogatório do recorrente, bem como com a apresentação de memoriais finais pela acusação e pela defesa, o que culminou na sentença condenatória, ora guerreada.

Evidencio que
não se encontra
nesses autos (n° 00017154-85.2017.8.14.0061)
, seja antes seja depois do desmembramento, nenhum pedido da defesa referente a juntada do laudo de necrópsia realizado na vítima
. Note-se que sequer a ausência de exame de corpo de delito foi levantada em sede de alegações finais da defesa (Num. 11779573 – Pág. 1/5).

Em contrapartida, não se ignora que, de fato, consultando os autos do
processo n° 0004240-86.2017.8.14.0061
, no Sistema PJe, é possível se extrair que,
no dia 19/02/2019
, o Defensor Público requereu a juntada do laudo de necrópsia (Num. 617117770 – Pág. 19 – do processo n° 0004240-86.2017.8.14.0061) naqueles autos, no entanto,
tal pleito se deu após o desmembramento dos feitos

que, como visto, se operou em
06/11/2018
. Logo,
tal pedido não aproveitou ao presente feito
.

Veja-se que o pedido realizado naqueles autos foi devidamente cumprido pela Vara de Origem, a qual oficiou ao CPC Renato Chaves, tendo sido juntado àqueles autos o competente Laudo n° 2017.08.000441-TAN (Num. 67922266 – Pág. 3/4 – do processo n° 0004240-86.2017.8.14.0061).

Desse modo,
inviável se falar em omissão do Poder Público
, como sugere o recorrente.

Apesar disso, certo é que restou
ausente nesses autos o exame de corpo de delito da vítima
, bem como não há dúvidas de que
o crime que está sendo imputado ao recorrente configura crime que deixa vestígios
.

Nesse sentido, dispõe o art. 158 do CPP que
será imprescindível a realização do exame de corpo de delito, de forma direta ou indireta, para o caso de infração que deixa vestígios, como o latrocínio
. Esta determinação está relacionada à necessidade de certeza da ocorrência do fato por outros elementos que não a confissão do acusado, bem como para demonstrar em determinados casos o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e o resultado atingido.

No entanto,
é possível que tais conclusões possam ser alcançadas por meio de outras provas constantes nos autos, de modo que a imprescindibilidade do laudo pericial é relativizada, em detrimento do princípio do livre convencimento motivado do magistrado
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios,
admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022) (grifo nosso).

Ocorre que,
analisando as provas constantes nos autos, observo que nenhuma delas é capaz de suprir a necessidade do laudo pericial
.

Isso porque,
não consta nos autos nenhum documento que informe a data e a
causa mortis
da vítima
, notadamente porque sequer foi juntada aos autos a Certidão de Óbito.

Além disso,
não se extrai dos autos nenhum laudo médico ou documento hospitalar que comprove o atendimento à vítima
, não tendo
nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação presenciado o fato ou mesmo tido contato direto com o cadáver
, eis que todas tiveram conhecimento do fato pelo noticiário local ou pela polícia.

Ressalvo que as
fotografias do cadáver
juntadas no inquérito (Num. 11779543 – Pág. 47 e Num. 11779545 – Pág. 1/2) não são suficientes para este fim, na medida em que não é possível se extrair delas a identificação da vítima, nem a data, hora e a causa da morte.

De igual modo, evidencio que
não é possível utilizar o Laudo Pericial n° 2017.08.000441-TAN, juntado no processo n° 0004240-86.2017.8.14.0061
, uma vez que este documento não foi analisado pelo juízo ‘a quo’, nem mesmo naqueles autos, eis que ainda está pendente de sentença.

Sendo assim, sua análise como prova emprestada nesse momento processual, além de ensejar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, também ensejariam supressão de instância, o que não pode ser admitido.

Diante do acervo probatório existente nesses autos, entendo que
inexiste outra prova que pudesse suprir o laudo de necrópsia no que tange à
causa mortis
, isto é, que informe, com a segurança necessária, a data e os motivos da morte da vítima, o que gera notório prejuízo à defesa.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO DE NECROPSIA - CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA QUE SUBSTITUA O LAUDO DE NECROPSIA NO QUE TANGE À CAUSA DA MORTE DA VÍTIMA
- FALECIMENTO OCORRIDO QUASE UMA SEMANA APÓS A DATA DOS FATOS - PREJUÍZO DEMONSTRADO.
- A ausência do laudo de necropsia, por si só, não enseja a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, já que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de prova,
todavia, se não há nos autos qualquer outro documento que informe a causa da morte da vítima, que faleceu quase uma semana após a data dos fatos, a nulidade é medida de rigor, tendo sido demonstrado prejuízo à defesa
. (TJ-MG - APR: 10702130848410001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 10/03/2016, Data de Publicação: 17/03/2016) (grifo nosso).

Destarte,
in casu
, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe, por força do art. 564, III, alínea ‘b’ do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
acolher a preliminar arguida e anular a sentença condenatória ora guerreada
, devolvendo os autos ao juízo de origem para que realize as diligências necessárias para a juntada do laudo de necrópsia, abrindo vista as partes e, então, somente após regularmente instruída a instrução do feito, profira nova decisão, restando, pois, prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023